Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721202-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio do despacho de ID 72349760, esta relatoria determinou o retorno dos autos à origem para certificação a respeito da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à r. sentença recorrida, para os fins de se aferir a tempestividade da apelação interposta, nos seguintes termos: “Cuida-se de apelação interposta pela embargada IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a r. sentença de ID 71905560, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara De Execução De Títulos Extrajudiciais E Conflitos Arbitrais De Brasília, que julgou procedentes os presentes embargos à execução n.o 0733262-90.2021.8.07.0001 para decotar da execução as cobranças relativas às taxas de condomínio e IPTU/TLP. Após sobrevieram os embargos de declaração de ID 71905562, rejeitados na decisão de ID 71905563. Em ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado da ação, conforme certidão de ID 71905565. Na apelação de ID 71905569, a recorrente suscita a nulidade da referida certidão, sob o argumento da ausência de publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração em nome dos patronos cadastrados, o que teria inviabilizado a ciência regular e a própria fluidez do prazo recursal. Evidentemente, a regularidade da referida publicação repercute na própria tempestividade do presente recurso. Nesse quadro, com o fito de se evitar eventual nulidade, prudente o retorno dos autos à Secretaria de origem para que certifique a respeito da regularidade da publicação da decisão de ID 71905563, tendo em vista o argumento da embargada/apelante de que “não foi regularmente intimada através do DJE ou por qualquer outro meio válido” – ID 71905569 - Pág. 4. Após, retornem-me os autos conclusos”. Em ato contínuo, sobreveio a certificação de ID 74400713, em que a d. Serventia de origem esclarece: “Em atendimento ao despacho de id 237837852, certifico que a parte embargada foi devidamente intimada da decisão de id 220848930, conforme verificação aos expedientes registrados nos autos. No expediente da mencionada decisão, consta que a embargada foi intimada via Expedição eletrônica (13/12/2024 17:20:43), e que o sistema registrou ciência em 21/01/2025 23:59:59. Nos termos da decisão retro, remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC, com as nossas homenagens”. Logo, em tese, a apelação interposta pode ser considerada intempestiva. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator